Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-96.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001068-96.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA - CPF: 037.437.099-02 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE), MERCEDES LOPES FARTO DA SILVA - CPF: 037.437.099-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ADVOGADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Luiz Fernando Cardoso Ramos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, cumulada com repetição de indébito e danos morais, com base no art. 485, IV, do CPC, e aplicou multa de 9% sobre o valor da causa ao advogado do autor, ora Apelante, por litigância de má-fé. Requereu-se, no recurso, a concessão da gratuidade da justiça e o afastamento ou a redução da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de hipossuficiência estabelecida pelo CPC; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado da parte nos autos da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2º a 4º, presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, sendo desnecessária a comprovação inicial, salvo se existirem elementos que infirmem tal presunção, o que não ocorreu nos autos.

4.

Documentos juntados aos autos demonstram que o Apelante enfrenta dificuldades financeiras, com bloqueios judiciais em suas contas bancárias, reforçando a veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

5.

A assistência por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressamente prevê o §4º do art. 99 do CPC.

6.

Nos termos do art. 77, §6º, do CPC, as sanções processuais por litigância de má-fé não se aplicam diretamente a advogados, cuja responsabilidade disciplinar deve ser apurada por meio de ação própria perante o órgão de classe.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação direta de multa por má-fé processual ao advogado no bojo da ação originária, reafirmando a necessidade de respeito ao devido processo legal disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não sendo exigível comprovação inicial, salvo se contestada por elementos concretos nos autos.

2.

É incabível a imposição direta de multa por litigância de má-fé ao advogado da parte, devendo eventual responsabilidade ser apurada em procedimento próprio perante a OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, §6º, 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.906/1994, art. 32; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 59.322/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.02.2019, DJe 14.02.2019; STJ, REsp 973553/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; TJMT, Ap. Cív. 1005501-50.2019.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.06.2022, DJE 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Fernando Cardoso Ramos,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, julgou extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenou o advogado, ora Apelante, ao pagamento de multa por de má-fé, no importe de 9% sobre o valor da causa.

O Apelante inicialmente, sustenta a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, argumentando ser pessoa hipossuficiente, sem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e, para tanto, anexa documentos que demonstram sua incapacidade financeira, amparando-se no artigo 98 do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, insurge-se o Apelante contra a condenação que lhe foi imposta por litigância de má-fé, sustentando sua inaplicabilidade direta ao advogado no processo originário, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na previsão expressa do artigo 32 da Lei nº 8.906/1994, Estatuto da Advocacia, que determina a necessidade de ação própria para apuração de eventual conduta ilícita praticada pelo advogado em juízo.

Alega também ofensa ao princípio da proporcionalidade pela aplicação da multa de litigância em seu patamar máximo (9%), sem a devida fundamentação, requerendo subsidiariamente, caso mantida tal condenação, sua redução ao patamar mínimo previsto no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o provimento integral do recurso, com a concessão da gratuidade judiciária, afastamento da condenação por litigância de má-fé, ou sua apuração em autos próprios, redução subsidiária da multa ao mínimo legal, e exclusão da responsabilidade pelas custas e despesas processuais fixadas na sentença recorrida.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Fernando Cardoso Ramos,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, julgou extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenou o advogado, ora Apelante, ao pagamento de multa por de má-fé, no importe de 9% sobre o valor da causa.

Com relação a gratuidade processual, o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3o do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4o art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise do caderno processual, entendo que o Recorrente não possui recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais haja vista a existência de vários bloqueios judiciais realizados em contas de sua titularidade, conforme comprovados pelos documentos acostados aos autos.

Assim, não subsistem provas concretas que demonstram que o Apelante reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família.

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que o Recorrente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo)

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o atual Código de Processo Civil, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

No que se refere à imposição de multa por litigância de má-fé a advogados, o artigo 77, §6º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que as sanções previstas nos §§ 2º a 5º do referido dispositivo legal não se aplicam aos advogados, sejam públicos ou privados, tampouco aos membros da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Eventuais condutas que ensejem responsabilização devem ser apuradas, exclusivamente, no âmbito disciplinar, mediante atuação do respectivo órgão de classe ou corregedoria competente, ao qual o magistrado deverá oficiar.

Ademais, nesse sentido o entendimento do STJ. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido” (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU - SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO AO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 77, PARÁGRAFO 6º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento monocrático é admitido quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. Não se aplica ao advogado a multa por litigância de má-fé” (TJMT, 1005501-50.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Forte nessas razoes, DOU PROVIDMENTO ao recurso, para afastar a condenação do advogado da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025